Tribunal: TJMT
Processo: 1025417-81.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025417-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), REGINA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 594.812.421-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por deserção. O recurso principal (Agravo de Instrumento) foi interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. A deserção foi declarada após o indeferimento da gratuidade em sede recursal e a inércia da parte em recolher o preparo.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) é absoluta ou relativa, dispensando comprovação; e (ii) saber se é regular a declaração de deserção do Agravo de Instrumento quando, indeferido o benefício em grau recursal e oportunizado o recolhimento, a parte permanece inerte.

III. Razões de decidir:

3. A Constituição Federal exige a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV). Por isso, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) é relativa, e não absoluta, cabendo ao magistrado exigir documentos que comprovem a alegada miserabilidade quando os elementos dos autos não forem suficientes.

4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (AgInt no AREsp 1.671.512/SP) e o deferimento do benefício depende de comprovação efetiva da insuficiência de recursos financeiros nos autos (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1910351 RJ).

5. No caso, a parte agravante foi devidamente intimada para apresentar documentos comprobatórios de sua situação financeira (extratos, declarações de IRPF, etc.), mas permaneceu inerte, não apresentando qualquer documentação. A simples declaração genérica não é suficiente para afastar a determinação judicial de comprovação.

6. Uma vez indeferido o benefício da gratuidade em sede recursal e tendo a parte sido intimada para recolher o preparo no prazo legal, sua inércia em fazê-lo acarreta, de forma inequívoca, a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. O pedido de reconsideração genérico e desprovido de fatos novos não suspende o prazo para o preparo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa (art. 99, § 3º, CPC), podendo o julgador exigir a comprovação efetiva da insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, CF). 2. É correta a declaração de deserção (art. 1.007, § 4º, CPC) do recurso quando, indeferido o pedido de justiça gratuita recursal e intimada a parte, esta não comprova a hipossuficiência nem efetua o recolhimento do preparo no prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98; art. 99, § 3º; art. 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.671.512/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/10/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.910.351/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno (ID 319587387) interposto por
REGINA DE ALMEIDA E SILVA
contra a r. decisão monocrática (ID 314487355) proferida por este Relator, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento (ID 303198384) anteriormente interposto pela ora Agravante, em razão da deserção. O Agravo de Instrumento (ID 303198384) foi manejado, originariamente, em face da decisão interlocutória (ID 303198385) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 1010120-76.2023.8.11.0041 , ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que deferiu o pedido de penhora das quotas sociais de titularidade da Executada, ora Agravante, junto à empresa Colégio São Joaquim LTDA.

A decisão agravada originária (ID 303198385) deferiu a penhora das quotas sociais com base no art. 835, IX, do CPC e art. 1.026 do CC, fundamentando que as diligências para localização de outros bens restaram infrutíferas e que a medida constritiva é cabível, determinando a expedição de ofício à Junta Comercial para averbação e a intimação da empresa para os fins do art. 861 do CPC (apresentar balanço, ofertar aos sócios ou liquidar as quotas), mas indeferiu, naquele momento, o pedido alternativo de penhora sobre faturamento, por considerá-lo prematuro e excepcional (art. 866, CPC).

Nas razões do Agravo de Instrumento (ID 303198384), a Agravante pleiteou, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, sustentou, em síntese, que a penhora de quotas sociais é medida excessivamente gravosa, desproporcional e precipitada, violando o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), vez que não esgotadas outras medidas menos invasivas, como SISBAJUD ou pesquisa de veículos. Aduziu a inviabilidade e ineficácia da medida, dada a complexidade do procedimento (art. 861, CPC), a falta de liquidez imediata das quotas, e a ausência de avaliação prévia (art. 870, §1º, CPC). Argumentou, ainda, o risco de dano irreparável à empresa, por se tratar de instituição de ensino (Colégio São Joaquim LTDA), e a falta de intimação da sociedade empresária para se manifestar sobre o impacto da medida, o que violaria o art. 10 do CPC. Requereu, por fim, a suspensão do feito para tratativa de acordo ou reestruturação financeira, e, ao final, a reforma da decisão com a revogação da penhora.

Ao receber o Agravo de Instrumento, este Relator proferiu o Despacho de ID 304091359 (em 01/08/2025), no qual, entendendo que a simples declaração de hipossuficiência é insuficiente, concedeu à Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que comprovasse sua situação de miserabilidade, juntando documentos (extratos bancários, CTPS Digital, Holerites, IRPF, etc.), sob pena de indeferimento da justiça gratuita.

Intimada, a Agravante peticionou (ID 305676370), requerendo a dilação do prazo por 30 dias úteis, alegando dificuldades para contatar sua cliente e obter a documentação exigida.

O pedido de dilação foi indeferido por este Relator (ID 305753378), sob o fundamento de que a dificuldade de contato entre advogado e cliente não constitui justo motivo, sendo dever do procurador manter os dados atualizados (arts. 274 e 77, V, CPC).

Certificado o decurso do prazo inicial sem a juntada dos documentos (ID 311316351), foi proferida a decisão interlocutória de ID 311326360 (em 02/09/2025), indeferindo o benefício da justiça gratuita e determinando a intimação da Agravante para recolher o preparo recursal em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

A Agravante apresentou, então, pedido de reconsideração (ID 313376886), insistindo na tese de que a simples afirmação de pobreza seria suficiente (Lei 1.060/50 e Art. 98, CPC), citando jurisprudência e invocando a dignidade da pessoa humana, pleiteando a reconsideração ou, subsidiariamente, dilação de prazo para juntada dos documentos. Contudo, certificado o decurso do prazo para o pagamento do preparo (ID 314461383), sobreveio a r. decisão monocrática ora agravada (ID 314487355).

Na decisão de ID 314487355 (proferida em 15/09/2025), este Relator não conheceu do Agravo de Instrumento. Fundamentou que, indeferido o pedido de justiça gratuita (ID 311326360) e intimada a parte para o preparo (art. 1.007, § 4º, CPC), esta se manteve inerte, conforme certificado (ID 314461383), configurando a deserção. Assentou que o pedido de reconsideração (ID 313376886) estava "desprovido de qualquer documentação que demonstre ainda que minimamente a situação de hipossuficiência", não sendo apto a suspender o prazo ou afastar a preclusão.

Nas razões do presente Agravo Interno (ID 319587387), a Agravante sustenta o cabimento (art. 1.021 CPC) e a tempestividade do recurso. Defende a necessidade de reforma da decisão monocrática, argumentando que a interpretação das normas foi excessivamente formalista. Reitera a tese da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC e art. 5º, LXXIV, CF), que, embora
juris tantum
, não foi infirmada por elementos nos autos. Cita jurisprudência do STJ e alega que a dificuldade de contato com a patrona foi um obstáculo real, não desídia. Invoca a violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC) e da cooperação (art. 6º, CPC), afirmando que a deserção impede a análise da matéria de fundo (penhora de quotas). Argumenta que o pedido de reconsideração (ID 313376886) buscava a reanálise jurídica da presunção legal, e que sua rejeição por ausência de documentos, somada às tentativas anteriores de regularização (dilação e reconsideração), representou barreira ao acesso à justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno (art. 995, p. único, CPC) para obstar os atos de penhora, face ao risco de dano irreparável (liquidação das quotas do Colégio São Joaquim). Pede, ao final, o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão (ID 314487355), deferindo-se a justiça gratuita ou reabrindo o prazo para comprovação, e, afastada a deserção, determinando-se o regular prosseguimento do Agravo de Instrumento para análise do mérito.

O Agravado (Sicredi) foi intimado (ID 319605350) e apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 325410355). Pugna pela manutenção da decisão monocrática. Afirma que a Agravante não comprovou a hipossuficiência, sendo que a Constituição (art. 5º, LXXIV) e o CPC (art. 99, § 2º) exigem prova, não bastando a simples alegação. Sustenta que o princípio da cooperação (art. 6º, CPC) não pode justificar a negligência processual, pois a Agravante teve oportunidade de comprovar e de pagar o preparo, mas quedou-se inerte, operando-se a preclusão. Aduz que o pedido de reconsideração não suspende prazo. Requer o indeferimento do efeito suspensivo e o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção, em decorrência da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Alega a parte Agravante que a decisão agravada violou o direito fundamental de acesso à justiça ao indeferir o benefício da gratuidade sem a devida consideração da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Sustenta, ainda, que houve cerceamento de defesa pela não concessão de dilação de prazo para comprovação documental e que a declaração de deserção configura nulidade processual, requerendo a anulação da decisão e o regular prosseguimento do Agravo de Instrumento.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A questão controvertida centra-se na análise da regularidade do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e da consequente declaração de deserção do recurso de Agravo de Instrumento. Nesse contexto, verifica-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Paralelamente, o Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, disciplina que a pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Nesse contexto, embora o parágrafo 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil estabeleça presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção possui natureza relativa, não acarretando o deferimento automático do benefício em todas as circunstâncias. Assim sendo, cabe ao magistrado proceder à análise concreta da situação econômica da parte requerente, podendo exigir a comprovação da alegada hipossuficiência quando os elementos constantes dos autos não se mostrarem suficientes para formar sua convicção. Nesse quesito, reitero que me filio à corrente de que a concessão do benefício está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido"
(AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). Nessa mesma linha, a Corte Superior firmou orientação no sentido de que
"o deferimento da gratuidade judiciária só pode ser concedido quando ficar comprovada nos autos a insuficiência de recursos financeiros da parte para arcar com o pagamento das custas processuais"
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1910351 RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022).

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação firme, inclusive em acórdão de minha relatoria, de que
"a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, 'a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem'"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022146-35.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2023).

Da mesma forma, tem-se consolidado na jurisprudência recente desta Corte que
"o pedido de justiça gratuita pode ser indeferido se o magistrado, diante dos elementos constantes nos autos, verificar a ausência de comprovação da insuficiência de recursos"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10352064120248110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025).

No caso em análise, verifica-se que os elementos probatórios carreados aos autos são manifestamente insuficientes para demonstrar de forma inequívoca a alegada condição de hipossuficiência. Com efeito, a parte agravante, mesmo após ter sido devidamente oportunizada a comprovar sua situação econômica através do despacho de ID 304091359, que concedeu o prazo de cinco dias para juntada de documentos comprobatórios de sua condição financeira, quedou-se completamente inerte, não apresentando qualquer documentação que pudesse corroborar suas alegações.

A questão central que permeia todo o feito é justamente a ausência de comprovação efetiva da alegada hipossuficiência. Depreende-se dos autos que a agravante se limitou a apresentar uma declaração genérica de pobreza, sem qualquer elemento objetivo que pudesse demonstrar sua real condição econômica e, mesmo após ser intimada para complementar a documentação com elementos comprobatórios de sua situação financeira, a parte manteve-se omissa, não trazendo sequer os documentos básicos normalmente exigidos para a análise da hipossuficiência.

Cumpre destacar que, conforme consignado na decisão de ID. 311326360, a agravante não trouxe aos autos elementos essenciais para a formação do convencimento judicial, tais como extratos bancários atualizados, cópia da CTPS Digital, declarações de imposto de renda e comprovantes detalhados de receitas e despesas mensais, limitando-se a apresentar meras alegações genéricas sobre sua condição econômica. Nesse sentido, a jurisprudência dos demais tribunais pátrios é uníssona no sentido de que
"Não comprovada a hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça"
(TJ-MG - AI: 10000210324752001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/07/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2021).

Constata-se, portanto, que a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita encontra-se em plena consonância com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e demais tribunais pátrios. A alegada presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é suficiente, por si só, para ensejar a concessão automática do benefício, mormente quando os elementos dos autos não corroboram a alegada insuficiência de recursos.

Além disso, após o indeferimento motivado do pedido de justiça gratuita através da decisão de ID. 311326360, a parte foi novamente intimada para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, conforme se vê pelo ID. 311670360. Contudo, mais uma vez, deixou transcorrer o prazo, apresentando apenas um pedido de reconsideração genérico e desprovido de qualquer documentação idônea, configurando inequivocamente a deserção do recurso nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, é fundamental observar que a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade tornou-se irrecorrível, de modo que eventual novo pedido de concessão da benesse deveria vir acompanhado de documentos que demonstrassem satisfatoriamente a condição de hipossuficiência, o que não ocorreu no presente caso. Outrossim, o pedido de reconsideração apresentado pela agravante através da petição de ID 313376886 veio desprovido de qualquer documentação nova e baseou-se apenas em teses genéricas, insuficientes para o acolhimento da pretensão, conforme exposto expressamente na decisão monocrática atacada (ID. 314487355).

Por conseguinte, a tentativa de rediscutir a questão da gratuidade da justiça através do presente Agravo Interno configura manifesta inadmissibilidade, uma vez que pretende reabrir discussão já consolidada. A alegação de que houve violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais não prospera, porquanto a decisão que indeferiu a gratuidade foi devidamente motivada, indicando a ausência de comprovação documental da hipossuficiência alegada, mesmo após oportunizada a apresentação de tais elementos.

Importante registrar que o direito ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo ser exercido dentro dos parâmetros legais estabelecidos. A exigência de recolhimento do preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade dos recursos, conforme previsto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, e sua inobservância acarreta a deserção, independentemente das razões alegadas pela parte.

Nesse sentido, a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção encontra-se plenamente fundamentada e em conformidade com a legislação processual vigente e com os precedentes dos tribunais superiores, bem como apreciou adequadamente o pedido de reconsideração feito pela parte. A parte agravante teve ampla oportunidade de comprovar sua hipossuficiência e, posteriormente, de efetuar o recolhimento do preparo, mas deixou de fazê-lo em ambas as ocasiões, evidenciando desinteresse no prosseguimento regular do feito.

Além do mais, importa ser destacado que há diversos outros processos patrocinados pela mesma advogada em que, após a devida intimação para apresentar documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência ou para que seja realizado o recolhimento do preparo, são feitos pedidos genéricos de dilação de prazo com a justificativa de que não foi possível contato com o cliente, situação esta que uma análise criteriosa da lide e seus documentos.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
para manter íntegra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

Considerando a manifesta a reiterada omissão da advogada subscritora no cumprimento das determinações judiciais neste e em diversos outros processos que tramitam ou tramitaram por minha relatoria, determino a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil deste Estado, para que apure eventual responsabilidade por infração disciplinar, nos termos do artigo 32 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), que estabelece o dever do advogado de proceder de forma que preserve a dignidade e o decoro da profissão, vedando-se condutas incompatíveis com esses princípios, especialmente quanto a possibilidade de se tratar de advocacia predatória ou captação irregular de clientes, visto que em diversas demandas a advogada alega não “ter conseguido contato” com seus clientes.

Igualmente, comunique-se a Corregedoria Geral de Justiça e o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE), visto que existem outras demandas patrocinadas pela mesma advogada em que há a mesma forma de atuação, havendo indícios de advocacia predatória ou captação irregular de clientes.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025